Tribunal: TJMT
Processo: 1031649-48.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031649-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YASMIN DIAS DA ROCHA - CPF: 003.526.371-70 (RECORRENTE), FELIPE SILVA GOMES - CPF: 032.581.311-63 (ADVOGADO), BRUNA ELLIS PALOMBO DE OLIVEIRA - CPF: 022.789.121-00 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (RECORRIDO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1031649-48.2021.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

RECORRENTE: BRUNA ELLIS PALOMBO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
YASMIN DIAS DA ROCHA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA NO INTERIOR DE CASA NOTURNA – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de agressão física efetuada pela recorrida, comprovadas ocorrida em casa noturna da capital.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz que não há prova dos fatos narrados pela parte recorrida nos autos e, que a abordagem do segurança no estabelecimento comercial configura o exercício regular de seu direito, concernente à proteção do patrimônio da loja.

Conclui, postulando a reforma do “decisum” objurgado, para a exclusão da responsabilidade civil ou, em hipótese remota, redução do
“quantum”
indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou comprovado nos autos, que houve, de fato, discussão acalorada entre as partes, que evoluiu para agressão praticada pela recorrente.

Desta forma, inclusive por depoimentos colhidos na instrução processual, restou comprovado que a agressão física fora praticada de forma unilateral pela recorrida, sendo desferido um golpe de mão (tapa) no rosto da recorrida, não havendo, portanto o que se falar em suposta legítima defesa.

Importante ressaltar, que tal fato, fora praticado em interior de casa noturna, além de ser presenciado por diversas pessoas, motivo pelo qual penso que restou reconhecidos os prejuízos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
entendo que a decisão objurgada não comporta reparos, eis que, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixados a título de indenização por danos morais, é ponderado, razoável e proporcional ao dano verificado e, por isso, merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 21 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023